Tribunal: STF
Processo: Rcl 78709
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Regional de Garantias de Porto Alegre/RS.



    A defesa técnica narra que, no dia 8/4/2025, policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre/RS cumpriram mandado de prisão temporária e mandado de busca e apreensão na residência do reclamante.



    Afirma que a autoridade policial não franqueou o acesso ao inquérito policial, de maneira que a defesa não tem conhecimento sequer do motivo que ensejou a prisão temporária.



    Aduz que o acesso aos autos foi indeferido pelo juízo reclamado.



    Expõe que, em 15/4/2025, interpôs mandado de segurança, requerendo acesso às provas já documentadas, mas o pedido de liminar foi indeferido.



    Argumenta que, sem o conhecimento das provas já documentadas no inquérito policial, nada pode fazer, nem mesmo impetrar habeas corpus, pois não tem conhecimento do teor da investigação que originou o mandado de busca e apreensão, tampouco dos motivos ensejadores da prisão.



    Diante disso, sustenta a ocorrência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ao final, requer, liminarmente:



    [...] que seja franqueado à defesa, pelo menos, o acesso às provas já documentadas no expediente, principalmente, a representação pela prisão temporária/preventiva, com as manifestações do Ministério Público e a íntegra da decisão que decretou a prisão (doc. 1, p. 8).



    Quanto ao mérito, requer a procedência da reclamação, confirmando-se a medida liminar.



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 22/4/2025 (doc. 8), oportunidade na qual requisitei prévias informações ao Juízo da 2ª Vara Regional de Garantias de Porto Alegre/RS.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Isso porque, conforme disciplina o art. 330, § 1º, III, do Código de Processo Civil (CPC), é inepta a petição inicial quando o pedido for indeterminado, in verbis:



    Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    II - a parte for manifestamente ilegítima;



    III - o autor carecer de interesse processual;



    IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    [...]



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; [...].



    Da leitura da petição inicial, verifico que a parte reclamante, ao formular o pedido de medida liminar, requer o acesso às provas já documentadas no expediente, mas não especifica qual seria esse expediente. 



    O pedido final, por sua vez, limita-se a requerer a confirmação da medida liminar.



    Daí por que a indeterminação do pedido final enseja a declaração de inépcia da peça exordial, gerando, como consequência, o seu indeferimento.



    Nesse sentido, registro as considerações de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:



    O indeferimento da petição inicial efetivamente ocorrerá, nos termos em que dispõe o art. 330, nas seguintes hipóteses:



    a) Quando a inicial for inepta. Inepta é uma petição inicial incompreensível, ininteligível, que não permite ao réu defender-se e (ou) da qual é impossível extraírem-se os limites em que a jurisdição deverá atuar. O conceito de inépcia está, de um modo ou de outro, relacionado com o pedido, que é o elemento nuclear da petição inicial. Sua falta, sua deficiência intrínseca ou sua incongruência extrínseca afetam a própria essência dessa peça processual (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória). vol. II. 17. ed. rev. atual., ampl. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. pp. 109-10).



    É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator